Tribunal: TJSP
Processo: 1517328-87.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado. Recurso Improvido.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por roubo na modalidade tentada. Apelação defensiva buscando a redução da pena e a fixação do regime inicial menos gravoso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da pena e regime lançados na origem.

III. Razões de

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo tentado. Recurso Improvido.

I. Caso em Exame
1. Acusado condenado por roubo na modalidade tentada. Apelação defensiva buscando a redução da pena e a fixação do regime inicial menos gravoso.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da pena e regime lançados na origem.

III. Razões de Decidir
3. Reprimenda judiciosamente calculada. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Fração de redução pela tentativa acertadamente aplicada.

4. Correta imposição do regime prisional fechado, calcado não apenas no quantum de pena, mas especialmente nas circunstâncias pessoais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.